Tribunal: TJDFT
Processo: 0737194-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737194-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS VINICIUS BRAZ ALVES AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL SANTORINI Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Carlos Vinicius Braz Alves contra decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em sede de cumprimento de sentença, não conheceu os embargos de declaratórios opostos e aplicou multa ao agravante diante do intuito protelatório (proc. no 0713175-03.2018.8.07.0007, ID no 57976126). 2. Confira-se excerto da decisão recorrida: “Trata-se de embargos de declaração opostos pelo devedor contra a decisão de ID 43289070, que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença, por meio do qual a parte alega que a sentença apresenta vício, tecendo, no entanto, apenas considerações sobre o mérito. [...] Considerando que o inconformismo do embargante refere-se ao mérito, deveria ter interposto o recurso cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único). Deixo, portanto, de conhecer dos embargos de declaração ofertados. Considerando, ainda, que os embargos de declaração foram apresentados sem a presença dos fundamentos legais necessários, deve o remédio processual indevidamente manuseado pelo executado ser considerado como protelatório. Por tal razão, imponho-lhe, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, o pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. 3. O agravante pleiteou a renovação da publicação, pois não constava o seu nome, mas apenas dos demais advogados constituídos. A decisão de ID no 65623037 indeferiu o pedido, nos seguintes termos: “O executado pugna pela renovação da publicação de decisão em nome do Dr. TREVOR FRANCIS BRITO MARIANI - OAB DF38106-A, sob o argumento de que seriam passíveis de nulidade todos os atos processuais posteriores à irregularidade apontada. Conforme procuração de id. 22207990, o executado constituiu três patronos. Não consta dos autos pedido de publicação exclusiva em nome do referido patrono. Ademais, nos termos da certidão de id. 65335053, o executado foi regularmente intimado por meio dos outros dois advogados, Dr. ANDREY CHIANCA ALVES RODRIGUES e Dr. RAFAEL CARDOSO DO AMARAL. Dessa forma, indefiro o pedido formulado.” 4. Contra a referida decisão foram opostos novos embargos de declaração que também não foram conhecidos e houve a majoração da multa anteriormente fixada (ID no 68871134, págs. 1-2): “Trata-se de embargos de declaração opostos pelo devedor contra a decisão de ID 65623037, que indeferiu a renovação da publicação da decisão de ID 57976126 em nome do Dr. TREVOR FRANCIS BRITO MARIANI - OAB DF38106-A. Sem apresentar hipóteses contidas no art. 1.022 do CPC, tece, no entanto, apenas considerações sobre o mérito. Considerando que o inconformismo do embargante refere-se ao mérito, deveria ter interposto o recurso cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único). Por ser o presente recurso de fundamentação vinculada, a falta de indicação de qualquer das hipóteses contidas no art. 1.022 do CPC impede a admissibilidade do recurso. Deixo, portanto, de conhecer dos embargos de declaração ofertados. Considerando, ainda, que os embargos de declaração foram apresentados sem a presença dos fundamentos legais necessários, deve o remédio processual indevidamente manuseado pelo executado ser considerado como protelatório. Por tal razão, elevo o montante da multa anteriormente fixada (id. 57976126) para 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.” [grifado na trasncrição] 5. Em suas razões recursais, em suma, o agravante defende que os embargos de declaração tiveram o intuito apenas de apontar vícios que deveriam ser sanados, motivo pelo qual não devem ser considerados protelatórios. 6. Sustenta que a decisão que indeferiu a renovação da publicação não teria observado que a intimação deixou de considerar o nome de um dos advogados que o representa, o que poderia lhe acarretar prejuízo e justificaria o pedido apresentado. 7. Narra que os advogados constituídos (ID no 22207990) romperam a parceria que mantinham no mesmo endereço profissional e passaram a receber as intimações em escritórios distintos. Logo, a ausência de publicação em nome de todos os advogados ensejaria prejuízo ao agravante (art. 236 do CPC), o que afastaria a ocorrência da preclusão. 8. Pleiteia a concessão da antecipação de tutela recursal para que sejam anulados todos os atos judiciais praticados desde a certidão de publicação questionada e, no mérito, a reforma da decisão para determinar a análise dos embargos de declaração opostos, afastando a aplicação da multa. 9. Preparo (ID no 19567642 e no 19567643). 10. É o necessário. Decido. 11. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 12. O art. 282, §1o do CPC prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando inexistir prejuízo à parte, uma vez que inexiste nulidade sem a demonstração do prejuízo. Nesse sentido, não há que se falar em projeção da ausência de intimação àquele que foi regularmente intimado, uma vez que não foi formulado pedido para que as publicações fossem realizadas especificamente em nome de determinado advogado. 13. Quando a lei prescrever determinada forma, o Juiz considerará válido o ato, se realizado de outro modo lhe alcançar a finalidade (CPC, art. 277). A decisão que indeferiu o pedido de renovação da diligência baseou-se no fato de que não há pedido para que as publicações sejam realizadas em nome de determinado advogado, sob pena de ensejar eventual nulidade. 14. Apesar de sustentar que os outros advogados teriam rompido o compromisso profissional e por isso estariam recebendo as intimações em endereços distintos, deve-se rememorar que as intimações são realizadas por meio eletrônico, tanto no Processo Judicial Eletrônico (PJE) quanto no Diário de Justiça Eletrônico (DJE). 15. Logo, constata-se que a intimação do agravante ocorreu de maneira regular, o que afasta a ocorrência de prejuízo processual e, consequentemente, a nulidade suscitada. Precedente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. NULIDADE ATOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO DO RÉU. DESPACHO ORDINATÓRIO. ACESSO AOS AUTOS ELETRÔNICOS PELO ADVOGADO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. Para que o ato processual seja tornado nulo, deve o vício acarretar efetivo prejuízo à parte, conforme inteligência do §1o do artigo 282 do CPC. [...] 4. O acesso do advogado aos autos eletrônicos, registrado no campo "acesso de terceiros" demonstra o prévio conhecimento da instauração do cumprimento provisório da sentença, e afasta qualquer alegação de prejuízo, em que pese o seu nome não tenha sido devidamente cadastrado para receber intimações. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1139063, 07172934320188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/11/2018, Publicado no DJE: 27/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] 16. A decisão que rejeitou a impugnação (ID no 43289070, págs. 1-2, 30/9/2019) analisou adequadamente as questões apresentadas pelo agravante. Os embargos de declaração não foram conhecidos por serem protelatórios (ID no 57976126). O pedido de republicação da decisão que os rejeitou foi indeferido (ID no 65623037) e o agravante opôs novos embargos de declaração. 17. Os embargos de declaração não conhecidos por serem considerados protelatórios não interrompem o prazo para a interposição de outros recursos. Precedente do STJ: EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 1100142/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019. 18. No momento em que o agravante suscitou a ocorrência de nulidade devido à ausência de intimação, deveria tê-lo feito em preliminar do próprio ato que lhe cabia praticar, nos termos do art. 272, §8o do CPC. Entretanto, não observou a forma prescrita em lei, uma vez que arguiu a suposta nulidade em petição simples, desprovida de outros elementos e sem a demonstração do prejuízo processual que porventura tenha sofrido (ID no 64595287). 19. Apesar de sustentar que haveria omissão na decisão, verifica-se que foram reiterados argumentos já apresentados, evidenciando que seu intuito, na verdade, era de rediscutir as matérias já fundamentadamente decididas, conforme consignado na decisão de ID no 57976126. 20. A utilização indevida dos embargos declaratórios prejudica o andamento processual; afronta os princípios da celeridade e da economia processual e atrai a incidência da multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC, tal como decidido na origem. Precedente deste Tribunal: Acórdão 1259239, 07066297920208070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, publicado no DJE: 6/7/2020. 21. Posteriormente foram opostos novos embargos de declaração contra a decisão que indeferiu o pedido de renovação da publicação, em evidente afronta ao que a lei processual prevê para os casos específicos de utilização do referido recurso, o que justificou a majoração da multa anteriormente oposta (art. 1.026, §3o do CPC). 22. Nessa via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco a ocorrência de risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, que autorizem a antecipação de tutela recursal. Dispositivo 23. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 24. Comunique-se à 1a Vara Cível de Taguatinga, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 25. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. 26. Oportunamente, retornem-me os autos. 27. Publique-se. Brasília, DF, 14 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO